Tribunal: TJSP
Processo: 1523099-56.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523099-56.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANO MOREIRA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
2
Voto:
32949
Apelação:
1523099-56.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
10a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Fabiano Moreira Cruz
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Fabiano Moreira Cruz
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado,
mais o pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa,
no mínimo legal (fls. 87/91)
Apela
Fabiano.
Pugna
pela
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
postula a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da
Lei no 11.343/06; requer o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com aplicação da fração redutora máxima; por fim, pede o
abrandamento do regime prisional (fls. 120/129).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 133/141), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
3
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do
apelo defensivo (fls. 155/160).
É o relatório.
A acusação é a de que Fabiano
trazia consigo, para fins de tráfico, 948 (novecentas e quarenta e
oito) porções de cocaína, pesando 736,9g (setecentos e trinta e seis
gramas e nove decigramas), 191 (cento e noventa e uma) porções
de crack, pesando 79,1g (setenta e nove gramas e um decigrama), e
174 (cento e setenta e quatro) porções de maconha, pesando 811,9g
(oitocentos e onze gramas e nove decigramas), tudo sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a inicial: “Policiais civis
realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, momento em
que avistaram um indivíduo que ao perceber a aproximação dos
policias, tentou evadir-se do local. Ato contínuo, os policiais
conseguiram deter o indivíduo e ao realizarem a abordagem, o
identificaram como sendo Fabiano Moreira Cruz. Em revista pessoal
ao denunciado, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao
revistarem a sacola que Fabiano portava, encontraram em seu
interior um aparelho celular da marca Alcatel e a quantidade de
drogas já mencionada. Os policiais então deram voz de prisão ao
denunciado e o conduziram ao distrito policial onde se lavrou o
incluso auto de prisão em flagrante. No Distrito Policial, inquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
4
pelo Delegado de Polícia, o denunciado se manteve em silêncio” (fls.
1/3).
A materialidade é incontroversa.
Sob o crivo do contraditório,
Fabiano rechaçou a imputação. Disse que havia saído da casa de sua
esposa e que foi abordado pelos policiais em um lava-rápido,
enquanto aguardava a lavagem de seu veículo, que foi apreendido
(fls. 86 - mídia).
Em que pese a testemunha Maria
Nadjane Ferreira da Silva ter corroborado da versão de Fabiano, no
sentido de que a abordagem se deu em um lava-rápido, a versão
exculpatória não se mostra verossímil. Primeiro, porque Fabiano
não cuidou de trazer aos autos sua esposa, a fim de corroborar suas
palavras. Segundo, disse que aguardava a lavagem de seu veículo em
um lava-rápido, entretanto, não chamou aos autos quaisquer dos
funcionários do estabelecimento, afinal, foi ali que, segundo disse,
ocorreu a abordagem. Terceiro, Fabiano preferiu arrolar Maria
como testemunha, pessoa até então desconhecida nos autos,
merecendo destaque que ela, embora tenha declarado presença no
momento da ação policial, não se dignou a comparecer na delegacia
quando dos fatos para registrar a alegada inocência do réu. Quarto,
Maria disse que, no momento do ocorrido, estava no
estabelecimento vizinho ao lava-rápido, comprando bebidas, mas,
estranhamente, conseguiu observar toda a ação policial (fls. 86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
5
mídia). Sexto, Maria afirmou que Fabiano, tão logo abordado, foi
colocado dentro do veículo dos policiais e levado embora, tudo
muito rápido, nada referindo sobre a apreensão do automóvel do
réu, que, de modo diverso, disse que o bem foi apreendido e levado
para um pátio (fls. 86 mídia). Ao arremate, a despeito da alegada
apreensão de seu veículo na ocasião dos fatos, tem-se que Fabiano
nada trouxe a comprovar a propriedade do bem.
Com efeito, a negativa de autoria
não se fortalece com prova defensiva, certo de que a presença de
Maria na cena do crime mais se aproxima de uma tentativa mal
arquitetada de produzir prova de inocência, a ensejar, quiçá,
responsabilização por falso testemunho.
De
outra
parte,
o
decreto
condenatório exsurge dos firmes e ressonantes testemunhos de
Rodrigo Paulo de Faria Lima e Alexandre Pereira Rigueira, policiais
civis, que declararam, de forma harmônica, que Fabiano se
encontrava em um beco, conhecido ponto de tráfico, segurando uma
sacola em atitude suspeita, caso em que intentou empreender fuga,
sem sucesso, ao notar a presença dos milicianos. Pontuaram na
sacola portada por Fabiano encontravam-se as drogas apreendidas
(fls. 86 mídia). Destaca-se que a quantidade e variedade de drogas
bem se afina com a destinação comercial, cerca de 1300 porções de
entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha.
O conjunto probatório coligido e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
6
circunstâncias do caso bem delineiam a autoria delitiva de Fabiano,
não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação
da conduta.
Registra-se, a propósito, que os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do
sustentado defensivamente, é a de que agem nos termos e limites
legais.

Noutros
dizeres,
eventual
arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente
abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma
categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas outras.
Cumpre
anotar
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
7
tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma
incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de
qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente
para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Neste
contexto
fático,
a
condenação por tráfico era mesmo de rigor.
Dosimetria.
A dosimetria se mostra adequada e
motivadamente dosada.
A pena-base foi fixada 1/6 acima
do mínimo legal, com fulcro no artigo 42 da Lei no 11.343/06, que
determina a preponderância dos critérios de quantidade e natureza
das drogas sobre aqueles previstos no artigo 59, do Código Penal.
Na esteira, tem-se que a quantidade de droga apreendida era
enorme e a natureza do entorpecente por demais variada e
prejudicial à saúde humana (736,9g de cocaína, 79,1g de crack e
811,9g de maconha), notadamente a cocaína e o crack, capazes de, a
curto prazo, provocarem até mesmo convulsões no usuário, e, a
longo prazo, torná-lo psicótico.
Na
segunda
fase,
houve
agravamento de 1/5, devidamente justificado pela reincidência
específica. A recalcitrância, em tal hipótese, deve ser valorada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
8
rigor, porque evidencia que o agente faz do crime seu meio de vida,
também traduzindo a certeza da impunidade.
Quanto
ao
redutor,
incabível.
Ressalte-se que a reincidência é, por disposição legal, circunstância
impeditiva à causa de diminuição, sendo descabida, no caso,
discussão sobre eventual proporcionalidade da medida. Ausente
qualquer dos requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, incabível a relativização do privilégio, consoante
entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Para aplicação da causa especial de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o
condenado deve preencher cumulativamente todos os
requisitos legais: a) ser primário, b) ter bons
antecedentes,
c)
não
se
dedicar
às
atividades
criminosas, d) nem integrar organização criminosa, o
que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que o
paciente é reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido.
(5a Turma, HC no 300.072/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe 02/02/2015).
Em suma, fixada a base 1/6 acima
do mínimo legal, a teor do artigo 42 da Lei no 11.343/06, e agravada
em 1/5, dada a reincidência específica, a pena restou calculada
corretamente em 7 anos de reclusão, mais 699 dias-multa, no piso
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523099-56.2019.8.26.0228 -Voto no 32949
9
Tocante ao regime prisional, o
montante da pena aliado à reincidência específica justifica a
imposição do regime fechado e impede a concessão de benefícios.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.